Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERSECÇÃO DE VIAS. PREFERÊNCIA. CULPA DO RECORRENTE CONFIGURADA. ART. 44 E 34 DO CTB. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO DO CONDUTOR. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o segundo réu contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Taguatinga, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), a título de danos emergentes, e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de lucros cessantes, em razão dos prejuízos causados pela colisão de veículos descrita na inicial. Nas razões recursais, o recorrente (Sr. Gustavo) alega que não foi o causador do acidente. Aduz que o primeiro réu (Sr. Moacir) efetuou passagem em cruzamento não sinalizado em manifesto excesso de velocidade, desrespeitando, inclusive, a regra de preferência do veículo que trafegava à sua direita, no caso, o do recorrente. Argumenta, assim, não pode ser considerado culpado pela colisão com o veículo do autor (Sr. Marlon). Sucessivamente, defende a tese de culpa concorrente pelo sinistro.
2. De acordo com os elementos constantes nos autos, não se sustenta a tese do segundo réu, ora recorrente, de que o primeiro réu seria o culpado pelo acidente, por supostamente não ter respeitado a preferência do trânsito e a velocidade da via.
3. Com efeito, os elementos constantes no acervo probatório demonstram que havia sinalização no cruzamento (Placa de PARE) que determinava que a preferência no local era do veículo do primeiro réu/recorrido (ID 23471127). Ainda que se alegue que a placa fora colocada após o acidente, em consulta realizada ao “Google Maps Street View”, onde é possível ir até a rua em que houve a colisão, nota-se, por meio de imagens capturadas em abril de 2019 e março de 2020, que a via onde se encontrava o recorrente possuía sinalização horizontal de parada obrigatória, o que novamente reforça a tese de que a preferência era mesmo do primeiro réu/recorrido.
4. Assim, quanto à dinâmica do acidente, extrai-se dos autos que o recorrente não respeitou a preferência ao realizar a manobra de ingresso na via preferencial, proveniente de via secundária/perpendicular. Ao que tudo indica, a viatura do recorrente (Citroen/C4 Lounge) interceptou a trajetória do carro do primeiro réu (VW/Gol), vindo a colidir com a sua parte anterior com a lateral direita mediana/posterior do veículo do primeiro réu (Sr. Moacir), fazendo com que este perdesse o controle da direção e atingisse o veículo de propriedade do autor/recorrido, que estava estacionado em recuo próprio, causando danos a ambos os automóveis.
5. Desta forma, vislumbra-se que o recorrente não observou se as condições de tráfego lhe eram favoráveis antes de iniciar a manobra de acesso à via preferencial, conforme o disposto no Art. 34 do CTB: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”; posto que o primeiro réu já transitava pela via preferencial, não tendo o segundo réu, ora recorrente, verificado isso. Este, também, se descurou dos seus deveres dispostos no art. 44 do CTB: “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”
6. Com efeito, não restou afastada a culpa do recorrente, tampouco este logrou êxito em demonstrar a eventual culpa do primeiro réu pelo acidente, o que atrai a manutenção do julgado, neste ponto.
7. Uma vez demonstrada a existência dos prejuízos, a condenação ao ressarcimento destes é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil. Neste prisma, a responsabilidade civil abrange a reparação dos danos verificados no veículo, cuja valoração para fins de ressarcimento deve observar as provas dos autos e, conforme o caso, as regras da experiência comum e da equidade, consoante autorização expressa dos artigos 5.o e 6.o da Lei n. 9.099/95.
8. Na hipótese, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo autor/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados (CC, Art. 944). Frisa-se que a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e amparada em provas. Nesse particular, os orçamentos apresentados pelo recorrente foram realizados com base em imagens fotográficas, o que não garante necessária fidelidade aos reparos elencados, a ponto de prejudicar a segurança e a originalidade das peças e do conserto.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.